Tribunal: TJES
Processo: 5035002-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035002-65.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: SUPER MULTIMARCAS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035002-65.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA.

RECORRIDA:
SUPER MULTIMARCAS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. PROVA UNILATERAL (TELAS SISTÊMICAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (SÚMULA 227 DO STJ).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação de manter a conta da requerente integralmente ativa; condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na liberação do valor bloqueado da conta; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A demanda originou-se da suspensão abrupta da conta de vendedor da parte recorrida na plataforma da recorrente, sob alegação de práticas irregulares (denominadas
seller long tail pre-shipped
), o que impossibilitou vendas e o acesso ao numerário recebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a legalidade da inabilitação da conta baseada em monitoramento interno e violação dos termos e condições por indícios de fraude; a inexistência de falha na prestação do serviço por atuar em exercício regular de direito; a ausência de danos morais, alegando mero aborrecimento e a chamada "indústria do dano moral"; e a necessidade de revogação ou minoração das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De início,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável que sobrepuje a necessidade de eficácia imediata da decisão.

5.

A controvérsia central consiste em definir se a suspensão da conta e a retenção de valores pela plataforma foram legítimas ou se configuram abuso de direito e falha na prestação do serviço.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, sob a égide da Teoria Finalista Mitigada, dada a vulnerabilidade técnica e econômica do vendedor frente à provedora do serviço, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar as alegadas irregularidades. As provas apresentadas consistem exclusivamente em telas sistêmicas, as quais possuem caráter unilateral e não são suficientes para fundamentar a sanção aplicada, conforme remansosa jurisprudência. Não restou comprovado o que exatamente teria motivado a suspensão, com as provas correspondentes. A suspensão sem prova concreta de fraude viola os princípios da probidade e boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil).

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A retenção indevida de numerário pertencente ao vendedor e o bloqueio de seu principal meio de comercialização atingem diretamente a imagem comercial e a atividade empresarial, configurando dano à honra objetiva da pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ). Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

O pedido de reforma quanto às astreintes não prospera. A sentença confirmou a liminar, porém observou que a medida foi cumprida, mitigando danos maiores. A fixação da multa serve para garantir a eficácia do comando judicial (função coercitiva). Se a obrigação foi cumprida no prazo da liminar, a multa não incidiu, carecendo a Recorrente de interesse recursal para reduzi-la retroativamente se o montante final é zero.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito